Tribunal: STF
Processo: RE 1246462
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: O presente recurso extraordinário foi interposto pelo Ministério Público do Estado de Sergipe contra acórdão que, confirmado em sede de embargos de declaração pelo E. Tribunal de Justiça local, está assim ementado:
    “APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –DECISÃO QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – IRRESIGNAÇÃO – INOCORRÊNCIA DA PERDA DO OBJETO COM A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PARA PROVIMENTO DO CARGO DE DEFENSOR PÚBLICO – NÃO ATINGIMENTO DO PLEITO FORMULADO NA EXORDIAL – VERIFICAÇÃO DA NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO DA AÇÃO AJUIZADA PARA ATINGIMENTO DO FIM PRETENDIDO PELO ÓRGÃO MINISTERIAL – VIABILIDADE DE REFORMA DA DECISÃO –DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA PARA AFASTAR O FUNDAMENTO QUE LEVOU À EXTINÇÃO DO FEITO – DESNECESSIDADE DE REMESSA DO FEITO PARA NOVA APRECIAÇÃO PELO JUÍZO DE 1º GRAU – CAUSA MADURA PARA JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – APLICAÇÃO DO ART. 1.013, §3º, DO CPC – MÉRITO – CARACTERIZAÇÃO DA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO EM QUESTÕES QUE DIZEM RESPEITO AO MÉRITO ADMINISTRATIVO – GARANTIA À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO DA POPULAÇÃO HIPOSSUFICIENTE AINDA QUE AUSENTE A DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA EM RAZÃO DA POSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO PARA PATROCINAR A DEFESA TÉCNICA DA PARTE NECESSITADA – IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAR A NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS ALÉM DO NÚMERO OFERTADO NO EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO – APLICAÇÃO DA TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL EM RAZÃO DOS RECURSOS A SEREM DESPENDIDOS PARA A CONCRETIZAÇÃO DOS PLEITOS FORMULADOS NAS EXORDIAIS – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS PARA PROCEDER À DESCONSTITUIÇÃO DAS SENTENÇAS QUE EXTINGUIRAM OS FEITOS SEM RESOLUÇÃO DO MÉRI TO – JULGAMENTO PELA IMPROCEDÊNCIA DAS AÇÕESCIVIS PÚBLICAS ORIGINÁRIAS DOS PRESENTES RECURSOS.” (grifei)
    A parte ora recorrente, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido preceitos inscritos na Constituição da República.
    Cumpre ressaltar, desde logo, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada por meio eletrônico, apreciando o RE 887.671-RG/CE, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, reconheceu existente a repercussão geral da questão constitucional nele suscitada, e que coincide com a mesma controvérsia jurídica ora versada na presente causa, fazendo-o em acórdão assim ementado:
    “ASSISTÊNCIA JURÍDICA INTEGRAL E GRATUITA – DEFENSORIA PÚBLICA – PREENCHIMENTO DE CARGO – CONTROLE JUDICIAL – SEPARAÇÃO DE PODERES – ALCANCE DOS ARTIGOS 5º, INCISO LXXIV, E 134 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. Possui repercussão geral a controvérsia alusiva à possibilidade de o Poder Judiciário impor o preenchimento de cargo de Defensor Público em localidade desamparada, considerados os preceitos dos artigos 5º, inciso LXXIV, e 134 da Carta de 1988.” (grifei)
    Isso significa que se impõe, quanto ao Tema nº 847/RG, nos termos do art. 328 do RISTF, na redação dada pela Emenda Regimental nº 21/2007, a devolução dos presentes autos ao Tribunal “a quo”.
    Publique-se.
    Brasília, 05 de agosto de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator